Tribunal: TJBA
Processo: 0163932-79.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163932-79.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JERONIMO JOSE FERNANDES NETO

Advogado(s)
:
BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. SEGURADO CONSIDERADO APTO COM RESTRIÇÕES. SEQUELAS DEFINITIVAS. RELEVO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO, ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL.

dia seguinte a cessação do benefício de auxílio-doença
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.º 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes do STJ.

2.
No presente caso, o apelado é bancário, apresenta doença ocupacional desenvolvida em razão do esforço repetitivo no ambiente de trabalho. Conta com 57 (cinquenta e sete) anos, segundo grau completo, o laudo pericial (ID 31579324), considerou o apelado apto para o exercício do trabalho com restrições.

4. Tal fato, conjugado à realidade socioeconômica do segurado, grau de escolaridade e atual conjuntura econômica, enseja a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

5.
O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o termo inicial para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa, ou dia seguinte a cessação do benefício de auxílio-doença, que no caso deve ser considerado em 16/01/2007, de acordo com o CNIS apresentado no ID n.º 31579368. Portanto, merece reparo o comando judicial nesse aspecto.

6. Voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
, apenas para alterar o termo inicial do benefício para 16/01/2007, com compensação de benefício eventualmente percebido, incompatível com a percepção da aposentadoria por invalidez, observada a prescrição quinquenal.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0163932-79.2005.8.05.0001 tendo como Apelante
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
,

e Apelado,
Jeronimo Jose Fernandes Neto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.

Sala da Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça